Tribunal: TJMT
Processo: 1013232-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1013232-50.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste
Agravante: Michelle Pollyanna Nunes Silva
Agravada: Distribuidora de Bebidas Kuluene – DISBEK
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Michelle Pollyanna Nunes Silva em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move a Distribuidora de Bebidas Kuluene - DISBEK, rejeitou a impugnação à penhora apresentada.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a citação por hora certa realizada é nula, tendo em vista que sequer conhece o suposto funcionário indicado na certidão emitida pelo oficial de justiça.
Segue sustentando a ausência dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, não havendo justificativa para o deferimento do pedido. Alega que o valor penhorado, no montante de R$ 47.863,13 (quarenta e sete mil oitocentos e sessenta e três reais e treze centavos), ultrapassa a cota parte da agravante na empresa Poliana Distribuidora de Bebidas Ltda., que é de 50% (cinquenta por cento). Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, em que pese as alegações da agravante, entendo que não há fato incondicional ou imediato que implique na concessão da medida, até mesmo porque, não há qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que por ocasião do julgamento do mérito recursal eventual provimento atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator